Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733053-85.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada regularmente constituída, em favor de ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília por decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo para recurso de apelação relativo a sentença condenatória por crimes de roubo majorado e extorsão majorada, em concurso material, reafirmando a regularidade da certidão de trânsito em julgado da condenação. Alega a impetrante, em abreviada síntese, nulidade da ação penal, por deficiência de defesa constituída, que deixou transcorrer in albis o prazo recursal em prejuízo ao acusado, condenado a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, cumulada com 62 (sessenta e dois) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado. Pede, então, que “em sede liminar seja reconhecida a nulidade ante à ausência de defesa ou de sua deficiência, diante da perda de prazo processual para o oferecimento do Recurso de apelação, que culminou em evidente prejuízo ao réu, a fim de cancelar o trânsito em julgado da r. sentença condenatória com reabertura de prazo para interposição de recurso pela Defesa”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha de reiterado posicionamento das Cortes superiores, secundado por este Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, tratando-se de alegação de nulidade relativa a ação penal finda, com sentença condenatória transitada em julgado, o meio de impugnação próprio é a revisão criminal, prevista no art. 621 e incisos do CPP, de competência da Colenda Câmara Criminal, conforme previsto no art. 23, II, do RITJDFT. Nesse sentido, precedente do Tribunal: HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições do artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Desembargador JESUINO RISSATO Relator